Tribunal: TJSP
Processo: 1005076-59.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Declaração de inexigibilidade do débito não reconhecido pelo autor – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que limitou-se a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração – Irrazoabilidade – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Declaração de inexigibilidade do débito não reconhecido pelo autor – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que limitou-se a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração – Irrazoabilidade – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de danos morais que se pautou dentro dos parâmetros norteados para casos como o dos autos - Juros de mora de 1% ao mês deve incidir a partir do evento danoso – Súmula 54, do STJ – Verba honorária mantida – Recurso provido, em parte, para esse fim.